Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-07.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800976-07.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800976-07.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 157, §2º, I, II E V C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO).

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE PENAL, PREVISTA NO ART. 65, I DO CÓDIGO PENAL
.
ACOLHIMENTO.
EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 18/01/2011, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 20 (VINTE) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 06 DE JUNHO DE 1992, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA E ESTÁ COMPROVADO PELA CÓPIA DE SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTADA AOS AUTOS A FL. 105, ID Nº 13924777, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DE FATO, O RÉU TEM DIREITO A DETRAIR O PERÍODO QUE FICOU PRESO CAUTELARMENTE CINQUENTA E UM DIAS E QUE CONSTAM REGISTRADOS EM GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO RÉU, PROVIDÊNCIA QUE É DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO,
EX VI
DO ART. 42, DO CP, E ARTS. 65 E 66, III,
B
E
C,
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALÉM DISSO, A DECISÃO DE MÉRITO OBSERVOU QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA ACIMA DECLINADO NÃO CONFERIA AO REVISIONANDO O DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME, NA MEDIDA EM QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO O 1/6 DA PENA EXIGIDOS PARA ESTE FIM.

3. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE RELATIVA.
PROVIMENTO.
CONSTATA-SE
QUE O REVISIONANDO POSSUÍA MENOS DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA
.
NO ENTANTO, MESMO COM A ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA O PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA
,
O PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVERIA SER-LHE APLICADO, ORIGINALMENTE, SERIA DE 12 (DOZE) ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO III
. CONTUDO, EM OBEDIÊNCIA AO QUE FATO ACIMA VERIFICADO E O QUE DETERMINA O ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL, O PRAZO PRESCRICIONAL, DEVERÁ SER REDUZIDO PARA 06 (SEIS) ANOS.

4. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CORRETAMENTE JUSTIFICADAS NA SENTENÇA), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO SENTENCIANTE MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA REQUERENTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

- HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE “
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES
” (SÚMULA N. 443 DO STJ). NO CASO, O RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SE DEU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA INDICAÇÃO DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO, NÃO TENDO SIDO ELENCADOS OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM MAIOR EXASPERAÇÃO. ASSIM, NÃO DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DO MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, É SUFICIENTE A FRAÇÃO DE 1/3 PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:
PRESENÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PENAL, RAZÃO PELA QUAL, DIRECIONO A PENA INTERMEDIÁRIA AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
PRESENTE AINDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO COMETIDO CONTRA TRÊS CRIANÇAS (ART. 61, II, H, DO CP), RAZÃO PELA QUAL ELEVO A PENA EM 1/6, CHEGANDO AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.
3ª FASE
: PRESENTES TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, CONSTANTES NO ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3, FIXANDO-A NO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 DIAS (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
POR FIM, TENDO EM VISTA QUE O CRIME DE ROUBO SE DEU NA FORMA TENTADA E QUE OS AGENTES ESTIVERAM MUITO PRÓXIMOS À REALIZAR SEU INTENTO, UMA VEZ QUE, QUANDO SE PREPARAVAM PARA DEIXAR O LOCAL DO CRIME, FORAM PRESOS PELA POLÍCIA, REDUZO A PENA EM 1/3, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA A PENA EM
04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ACUSADO DOUGLAS ISAÍAS SANTOS TRINDADE, QUE APESAR DE NÃO HAVER RECURSO INTERPOSTO A SEU FAVOR, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICA-SE A FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE (CULPABILIDADE E CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME.
LOGO,
MERECE REPARO A CONDENAÇÃO INTERPOSTA NA SENTENÇA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:
PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO NA FRAÇÃO DE 1/6, DIRECIONO A PENA INTERMEDIÁRIA AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
PRESENTE AINDA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO COMETIDO CONTRA TRÊS CRIANÇAS (ART. 61, II, H, DO CP), RAZÃO PELA QUAL ELEVO A PENA EM 1/6, CHEGANDO AO PATAMAR DE 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.
3ª FASE
: PRESENTES TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, CONSTANTES NO ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL, AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3, FIXANDO-A NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS E 20 DIAS (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
POR FIM, TENDO EM VISTA QUE O CRIME DE ROUBO SE DEU NA FORMA TENTADA E QUE OS AGENTES ESTIVERAM MUITO PRÓXIMOS À REALIZAR SEU INTENTO, UMA VEZ QUE, QUANDO SE PREPARAVAM PARA DEIXAR O LOCAL DO CRIME, FORAM PRESOS PELA POLÍCIA, REDUZO A PENA EM 1/3, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA A PENA EM
04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
,
alterando a pena do apelante RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa.
E, apesar de não haver recurso em favor do acusado DOUGLAS ISAÍAS SANTOS TRINDADE, e por ser matéria de ordem pública, de ofício altero a pena definitiva do réu para o patamar de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE OUTRAS AÇÕES – Sessão de Direito Penal, com início no dia 11/06/2024 e término no dia 18/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO,
por meio da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Santa Izabel/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000159-09.2012.814.0049, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, além de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II e V c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Requereu o impetrante
inicialmente através de via excepcional, de modo pessoal (de próprio cunho)
-
(fls. 08/09, ID nº 12502395 e 19/24, ID nº 13842553), o reconhecimento da atenuante da menoridade penal; a realização da detração dos dias em que ficou preso provisoriamente, nos termos do artigo 387, II, do CPP; a incidência da prescrição, nos termos do artigo 115, do CP, em razão da redução do prazo prescricional pela menoridade relativa. Posteriormente a Defensoria Pública
do Estado do Pará, instada a manifestar-se ratificando os termos dos requerimentos formulados pelo réu, requereu o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, na impossibilidade que seja aplicada a fração de 1/6 em cada circunstância judicial negativada; na terceira fase de dosimetria da pena que seja aplicada a fração de 1/3 quanto as causas de aumento de pena previstas nos artigos 157, §2º, I, II e IV, do Código Penal.

À fl. 620, ID nº 13924804, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bem como da Apelação Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 622/633, ID nº 14227606), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
da presente Revisão Criminal
, devendo
ser revista a pena-base, reconhecendo a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, bem como a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, prevista no artigo 115 do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO,
por meio da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Santa Izabel/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000159-09.2012.814.0049, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, além de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II e V c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

1. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE PENAL, PREVISTA NO ART. 65, I DO CÓDIGO PENAL
.

A Defesa requer o reconhecimento e aplicação quando da segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da menoridade penal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

No que concerne ao
pedido de Detração
, primeiramente se observa que, de fato, o réu tem direito a detrair o período que ficou preso cautelarmente 51 (cinquenta e um) dias e que constam registrados em guia de recolhimento definitiva do réu (ID 13924795, páginas 18 e 19), providência que é de competência do Juiz da Execução,
ex vi
do art. 42, do CP, e arts. 65 e 66, III,
b
e
c,
da Lei de Execuções Penais.

Além disso, a decisão de mérito observou que o período de prisão preventiva acima declinado não conferia ao Revisionando o direito à progressão de regime, na medida em que não havia cumprido o 1/6 da pena exigidos para este fim.

De fato, extrai-se dos autos que o crime foi cometido no dia 18/01/2011, época em que o autor contava com 20 (vinte) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 06 de junho de 1992, conforme consta na denúncia e está comprovado pela cópia de sua carteira de identidade, juntada aos autos a fl. 105, ID nº 13924777, merecendo, então, o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

3. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE RELATIVA.

Por derradeiro, com relação ao
pedido de redução do prazo prescricional pela menoridade relativa
, entendo que
assiste razão à defesa
, considerando que o revisionando possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos narrados na denúncia
.

Mesmo com a alteração da pena definitiva do acusado para o patamar de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, além de 09 (nove) dias-multa
,
o prazo prescricional que deveria ser-lhe aplicado, originalmente, seria de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III
. Contudo, em obediência ao que fato acima verificado e o que determina o artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional, deverá ser reduzido para 06 (seis) anos.

Observa-se que este foi primeiramente interrompido pelo recebimento da denúncia, ocorrida em
02/02/2012
(ID 13924779). A sentença condenatória fora proferida em
14/03/2012
, estabelecendo nova interrupção do prazo prescricional. Posteriormente, o Acórdão de
nº 153.573
que manteve os termos da sentença de mérito, sendo publicado em
18/11/2015
, estabelecendo, desta forma, o derradeiro marco para a interrupção da prescrição (ID 13924792).

Ressalta-se que o Revisionando estava foragido desde o dia 20/10/2016, não tendo iniciado o cumprimento da pena (ID 13924796, página 6). Ocorre que dos autos emerge informação de que desde o dia
13/08/2021
encontra-se recolhido na Penitenciária Federal de Catanduvas, conforme atesta ofício que consta nos autos (ID 13924796, fl. 20). Destarte, verifico que, entre a data da publicação no Diário de Justiça do Acórdão 96.622/2011 -
18/11/2015
- e data em que consta dos autos a informação de que o Revisionando está preso pela prática de outro crime -
13/08/2021
- não transcorreu o prazo prescricional de 06 anos (17/11/2021), pois
nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória
. III - Assim,
se o paciente cumpria pena que lhe foi imposta em outro processo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido
. Na hipótese, como relatado pelas instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/05/2006, sendo certo que a prisão do agente por fato diverso 4 impediu o cômputo da prescrição durante este período, nos termos do quanto estabelece o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Vê-se ainda, que o paciente foi preso por processo distinto em 24/04/2008, permanecendo nesta condição até 27/06/2016, quando na ocasião foi expedido o alvará de soltura em seu favor. Nesse caso, deve ser computado apenas o prazo entre a data de 31/05/2006 e 24/04/2008 e a data de 27/06/2016 e 14/11/2018, para incidência da prescrição executória da pena, ou seja, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena de 8 anos de reclusão ora em análise. Logo, a somatória dos transcursos em relação ao primeiro e segundo período, respectivamente, 2 anos e 23 dias e 2 anos, 4 meses e 17 dias, totaliza 4 anos, 5 meses e 10 dias. Nesse compasso, como o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a prescrição alegada pela defesa só ocorrerá em 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 579.103/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO EM RAZÃO DE O ACUSADO ESTAR CUMPRINDO PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Ao interpretar o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória
. 2.
No caso dos autos, o paciente cumpria pena referente a outro processo, situação que obsta o início da contagem do prazo da prescrição executória da sanção que lhe foi cominada no presente feito, e que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 123.523/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020).

4. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

Inicialmente, o pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo esta ser direcionada ao mínimo legal, e, na impossibilidade ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A Sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente sob a justificativa da conduta do réu agir de forma premeditada na prática da empreitada criminosa,
sendo que o réu Ricardo merece maior repreensão de sua conduta por ter sido ele o primeiro a observar a casa da vítima, ter tido a ideia de roubá-la e convidado o réu Douglas a praticar o delito.

Da mesma forma, as
circunstâncias do delito
não lhe favoreciam, visto que extrapolam as que seriam inerentes ao tipo penal, fazendo com que os agentes mereçam uma maior reprimenda, pois os denunciados utilizaram-se de ardil para ingressarem, em plena luz do dia, na casa das vítimas, fazendo-se passar por compradores de perfume; além disso, mantiverem sob seu poder, por meio de graves ameaças, nove pessoas de uma mesma família.

Dessa forma, restou evidente que a culpabilidade foi negativada em razão do crime haver sido premeditado. Já as circunstâncias do delito, foram valoradas pelo fato do crime haver sido praticado a luz do dia, contra nove pessoas da mesma família, às quais foram mantidas reféns em sua residência.

Quanto a alegação da fração para aumento de cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, a esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 03 (três) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e circunstâncias do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 4
. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie"

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021). (...)
(STJ, AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora recorrente com base no livre convencimento motivado, porém aumento a fração de 1/6 cada circunstância judicial negativada, tornando a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, razão pela qual, direciono a pena intermediária ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.
Presente ainda a circunstância agravante do crime ter sido cometido contra três crianças (art. 61, II, h, do CP), razão pela qual elevo a pena em 1/6, chegando ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria abro um parêntese.

A Defesa sustentou que
na terceira
fase
,
o juiz sentenciante entendeu que há três
causas de aumento da pena
previstas nos incisos I, II e V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, as quais
devem implicar em aumento de 1/3 (um terço) na pena
, isto é, o
mínimo,
porque
não existe fundamentação legal
do juiz sentenciante no sentido de justificar
o acréscimo de 5/12 (cinco doze avos)
com relação às majorantes previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal.

Acolho
o pedido a defesa.

Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443 do STJ).

No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu tão somente em razão da indicação das três causas de aumento, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação.

Assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma e restrição de liberdade das vítimas, é suficiente a fração de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase.

A respeito da questão, confiram-se os seguintes julgados:

DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS
. (...) 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/09/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
NOS TERMOS DA SÚMULA 443 DESTA CORTE, QUANDO DA DOSIMETRIA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, NA TERCEIRA ETAPA, IMPÕE-SE AO JULGADOR FUNDAMENTAR CONCRETAMENTE O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO, SENDO INSUFICIENTE A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES.
2. O TRIBUNAL A QUO, MESMO QUE DE FORMA SUCINTA, JUSTIFICOU O AUMENTO DE 3/8 DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO, CONSIDERANDO QUE FORAM EMPREGADAS, AO MENOS, DUAS ARMAS DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEMONSTRA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR ÀQUELA EM QUE HÁ SOMENTE O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO PELOS AGENTES. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no HC nº. 807.107/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 24/04/2023, DJE DE 27/4/2023). grifei

Assim,
na 3ª fase da dosimetria da pena,
presentes três causas de aumento de pena, constantes no artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena na fração de 1/3, fixando a pena no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.
Por fim, tendo em vista que o crime de roubo se deu na forma tentada e que os agentes estiveram muito próximos à realizar seu intento, uma vez que, quando se preparavam para deixar o local do crime, foram presos pela polícia, reduzo a pena em 1/3, conforme o disposto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal
, tornando-a definitiva e concreta a pena em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, bem como, pela quantidade da pena definitiva.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Por ser a dosimetria da pena, matéria de ordem pública, bem como figura outro acusado no processo originário,
DOUGLAS ISAÍAS SANTOS TRINDADE
, de ofício altero sua dosimetria da pena, devendo incidir a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada,
in casu,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fazendo jus a uma dosimetria da pena:

Na 1ª fase da dosimetria da pena
, tornando a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, presença da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, atenuo a pena em 1/6, direcionando a pena intermediária ao patamar de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.
Presente ainda a circunstância agravante do crime ter sido cometido contra três crianças (art. 61, II, h, do CP), razão pela qual elevo a pena em 1/6, chegando ao patamar de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

N
a 3ª fase da dosimetria da pena,
presentes três causas de aumento de pena, constantes no artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena na fração de 1/3, fixando a pena no patamar de 07 (sete) anos e 20 dias (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.
Por fim, tendo em vista que o crime de roubo se deu na forma tentada e que os agentes estiveram muito próximos à realizar seu intento, uma vez que, quando se preparavam para deixar o local do crime, foram presos pela polícia, reduzo a pena em 1/3, conforme o disposto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal
, tornando-a definitiva e concreta a pena em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, bem como, pela quantidade da pena definitiva.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante RICARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO para
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa
.
E, apesar de não haver recurso em favor do acusado DOUGLAS ISAÍAS SANTOS TRINDADE, e por ser matéria de ordem pública, de ofício altero a pena definitiva do réu para o patamar de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/06/2024